Tribunal: TJES
Processo: 5008882-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008882-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO TADEU ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E MULTA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto contra decisão que deixou de extinguir a pena privativa de liberdade já cumprida, determinando o sobrestamento da execução em razão da pendência de cumprimento da pena de multa. O agravante sustenta que é hipossuficiente, requerendo a extinção da punibilidade com base no entendimento do STJ no Tema 931.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pendência de pena de multa impede a extinção da punibilidade em face do cumprimento integral da pena privativa de liberdade; (ii) analisar se é possível o reconhecimento da hipossuficiência econômica do apenado nesta fase recursal para fins de incidência do entendimento firmado no Tema 931 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso veicula fundamento não analisado na decisão agravada, qual seja, a alegação de hipossuficiência econômica como causa para extinção da pena de multa, configurando inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância.

4. A apreciação de nova causa extintiva da punibilidade, por hipossuficiência, exige análise fática e probatória que deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de elementos concretos nos autos — como comprovantes de renda, despesas e declaração fiscal — impossibilita a aferição da real situação econômica do agravante e inviabiliza a aplicação do mencionado entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de extinção da pena de multa configura inovação recursal quando não submetida ao juízo de origem, sendo vedada sua análise em grau recursal por implicar supressão de instância; 2. O Tema 931 do STJ não dispensa a comprovação da incapacidade de pagamento da pena de multa, que deve ser feita perante o juízo de origem.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.04.2024; TJES, AgExPe nº 5012855-87.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 07.11.2024; STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.08.2023 (Tema 931).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008882-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO TADEU ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RODRIGO TADEU ALVES DA SILVA
em face da r. decisão de mov. 266.1 (id 14084230) que, nos autos da
Execução Penal
, deixou de proferir sentença de extinção da pena privativa de liberdade e determinou o sobrestamento do feito, porquanto pendente a análise da multa criminal.

Em suas razões, ao mov. 271.1 (id 14084226), o agravante sustenta, em síntese,
(i)

“(...
) o agravante permaneceu segregado entre 07/02/2020 e 05/10/2022, egresso do Sistema Prisional que não possui patrimônio mínimo passível de penhora, atravessando situação de miserabilidade financeira”
; e
(i
ii
)
é necessária a aplicação do entendimento firmado no Tema 931 do STJ.

Contrarrazões, no mov. 275.1 (id 14084228), pelo não conhecimento do recurso, ante a indevida inovação recursal e consequente supressão de instância.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 280.1 (id 14084229).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14134634, opinou pelo
não conhecimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Embora a pena privativa de liberdade tenha sido integralmente cumprida, a multa permanece pendente. Por essa razão, a defesa pugnou pela sua extinção, com base no Decreto nº 11.486, de 22 de dezembro de 2023. Senão vejamos trecho do referido requerimento (mov. 264.1):

“MM. Juiz,

Declara o Apenado, sob as penas da Lei, não possuir recursos para arcar com a pena de multa sem prejuízo alimentar, conforme Declaração de Precariedade Econômica que ora se junta, requerendo seja extinta a punibilidade, também no tocante à pena pecuniária, na forma do artigo 2º, X, do Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, em seu artigo 2º, X, que assim prevê:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

[...]”

Na decisão agravada, reproduzida no id 14084230, o juízo negou o pleito de extinção da punibilidade da pena de multa. A justificativa apresentada foi que o indulto coletivo e a comutação de penas, concedidos a pessoas nacionais, não alcançam aqueles condenados por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 1º, XVII, do Decreto nº 11.846/2022.

No presente recurso, conforme relatado, o recorrente pugna pela reforma da decisão atacada, sustentando que o entendimento exarado pelo juízo de origem já fora superado quando do julgamento do REsp 2.090.454/SP – que revisou o Tema Repetitivo 931 –, no qual fixou-se a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa desde que alegada e comprovada a hipossuficiência econômica do condenado.

Nesse cenário, observo que o agravante pleiteia a apreciação de matéria não debatida na decisão recorrida, em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em evidente supressão instância e, via de consequência, na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Corroborando com essa conclusão, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“(...) a Defesa veicula pretensão de extinção com suporte em motivação diversa, relacionada à hipossuficiência do apenado, o que revela matéria ainda não submetida ao Juízo
a quo
, restando vedada a apreciação em Segundo Grau, sob pena de supressão de instância”. (id 14134634)

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância. 2) Na hipótese, o requerimento relativo à concessão de saída temporária não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que o recurso não pode ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição.
3) Agravo em execução não conhecido.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 23/04/2024)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que unificou suas penas em 29 anos e 11 meses, com fixação do regime fechado. A defesa alega equívoco na unificação das penas, requerendo manutenção do apenado no regime semiaberto ou progressão para o regime aberto. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão debatida no agravo não foi objeto de análise pela decisão agravada, uma vez que a unificação das penas foi realizada com base na nova Guia de Execução. 4.
O pedido de correção dos cálculos de pena para inclusão do período de cumprimento no regime aberto entre 04/08/2013 e 08/02/2015, não foi analisado pela magistrada na decisão agravada, configurando inovação recursal, cuja apreciação pelo Tribunal ad quem resultaria em supressão de instância.
5.
Precedentes jurisprudenciais indicam que a apreciação de matéria não analisada na instância inferior fere o princípio do duplo grau de jurisdição, impedindo o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
A inovação recursal impede o conhecimento do Agravo em Execução quando a matéria não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
. (...)

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012855-87.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Relª. Desª. Substituta Adriana Costa de Oliveira, 07/11/2024)
(grifei)

Friso, ainda, a questão da hipossuficiência econômica para fins de extinção da pena de multa é complexa e, via de regra, demanda uma análise aprofundada das condições financeiras do apenado. O Tema 931 do STF, que trata da legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa, não afasta a necessidade de comprovação da real incapacidade de pagamento por parte do condenado.

Neste estágio recursal, a verificação da hipossuficiência enfrenta obstáculos significativos. Primeiro, a natureza probatória da alegação de impossibilidade financeira exige a produção de elementos concretos, como declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas e rendimentos, entre outros. A ausência desses documentos nos autos de origem impossibilita uma análise justa e fundamentada.

Além disso, a análise de fatos que não foram devidamente instruídos nas instâncias inferiores, como dito, configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Repisa-se que o juízo de primeiro grau é o foro adequado para a produção e valoração das provas necessárias à demonstração da hipossuficiência, garantindo o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, mesmo que se considerasse a possibilidade teórica de apreciar a hipossuficiência nesta fase, a carência de um lastro probatório robusto impediria a aplicação do entendimento do STF no Tema 931, uma vez que não há elementos suficientes para concluir pela incapacidade do agravante em quitar a pena de multa imposta.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do presente Agravo em Execução.